Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706518-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO BATISTA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 3° Juizado Especial Fazendário (autos 0700386-94.2022.8.07.0018), de indeferimento de medida de urgência concernente ao tratamento médico em domicílio a ser autorizado e custeado pelo plano de saúde. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos: Por força da designação deste Juízo para decidir as questões urgentes, passo a apreciar o pedido de tutela provisória. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que é beneficiária do Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE, mantido e organizado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia distrital. Aduz que seu médico assistente prescreveu tratamento domiciliar de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional e que o Plano negou autorização. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial “para ver desde já garantido seu direito à cobertura de tratamento domiciliar necessário para o Requerente, viabilizando-lhe o acesso aos profissionais médicos necessário ao tratamento, ainda que não credenciados e todos os procedimentos conforme requerido na exordial: Fonoaudiologia; Terapia Ocupacional e Fisioterapia”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Para verificar a legalidade do ato de negativa de custeio do tratamento, tenho por bem analisar o que diz a Lei Distrital n.o 3.831, de 14.3.2016, que cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS e dá outras providências. Transcrevo o seu artigo 13: Art. 13. O GDF-SAÚDE-DF consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, fisioterapêuticos, fonoaudiológicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do Plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento. (grifei) Por força da expressa remissão do texto legal ao Regulamento do Plano, passo a consultar o aludido ato normativo acerca da cobertura. O Regulamento do Plano de Assistência Suplementar, aprovado pelo Decreto Distrital n.o 27.231/2006, textualmente elenca, em seu Anexo IV, os eventos não cobertos pelo Plano, conforme prescreve o seu artigo 22. Transcrevo-os: Capítulo V DAS EXCLUSÕES Art. 22. Não estão cobertos pelo GDF-SAÚDE-DF os eventos médicos relacionados no Anexo IV. (...) ANEXO IV DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS (...) 5. Enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, assistência médica domiciliar, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários; (grifei) Como se vê, os tratamentos de enfermagem particular, assistência médica domiciliar e consulta domiciliar não são cobertos pelo Plano, ainda que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários. O Regulamento do INAS foi aprovado em 2006, muito antes de a parte autora aderir ao Plano, o que me permite concluir que tinha plena ciência das regras de cobertura e com elas aquiesceu. Com isso, resta afastada qualquer alegação de indesejável surpresa. Ademais, o laudo médico que fundamenta o pedido autoral (ID 113744497) não faz qualquer menção a eventual urgência ou emergência dos tratamentos nele indicados e tampouco há indicação de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. O perigo de dano ou resultado útil ao processo, pressupostos intrínsecos da tutela provisória, como se vê, não se fazem presentes. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Aguarde-se o julgamento do conflito de competência. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2022 14:25:25. ROGÉRIO FALEIRO MACHADO Juiz de Direito Substituto A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) a prova documental demonstra, por meio de relatório médico assinado por profissional qualificado, que a falta do tratamento correto causará intercorrências e atrapalhará sua manutenção de qualidade de vida em seus últimos anos de vida; (ii) “a cláusula da ANS prevê a possibilidade de tratamento domiciliar, ou seja, não veda, não impede e não exime o plano de saúde de fazê-lo, se necessário for conforme o caso concreto”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência nos moldes postulados na inicial (“determinar ao início das sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia", em regime domiciliar). Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, artigo 80, I). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista, e com isso, deferir, em caráter precário, a medida liminar (CPC, art. 1019, I). É que numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A inaplicabilidade do CDC à presente situação fática não afasta a obrigação (primária) dos planos administrados por entidade de autogestão (“fechada”) de cumprirem as esperadas obrigações contratuais (STJ, 3a Turma, AgInt no AREsp 901.638/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 20/10/2016), dada a relevância da função social dos contratos de plano de saúde (CC, art. 421), atrelados que estão à preservação da dignidade da pessoa humana, sobretudo para quem estaria a padecer em decorrência de grave doença. Em que pese a mudança de entendimento adotada pela Quarta Turma (caráter não vinculante – Resp 1.733.013/PR), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido de que o rol de cobertura indicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo e não exaure todos os procedimentos que devem ser cobertos por indicação médica, uma vez que cabe ao médico estabelecer o adequado tratamento. Precedentes no âmbito do STJ, 3a Turma: AgInt no AREsp 1931160/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/02/2022; AgInt no REsp 1958572/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021; AgInt no REsp 1899424/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021. Precedentes no âmbito do TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 1397890, DJE: 16/2/2022; 6a Turma Cível, acórdão 1398353, DJE: 21/2/2022; 7a Turma Cível, acórdão 1396765, DJE: 15/2/2022; 8a Turma Cível, acórdão 1398015, DJE: 15/2/2022; 1a Turma Recursal, acórdão 1391956, DJE: 16/12/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1382717, DJE: 16/11/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1397313, DJE: 16/2/2022. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) o agravante é beneficiário do Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE, mantido e organizado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS; (ii) a recusa do plano teria se fundamentado em cláusula contratual que exclui a obrigatoriedade de cobertura de tratamento em domicílio, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários; (iii) a probabilidade do direito decorre do relatório do médico assistente, o qual atesta: Paciente de 87 anos, apresenta diagnósticos de Neoplasia Maligna de Próstata, DAC, Doença Renal Crônica, Demência Vascular fase moderada e Síndrome de fragilidade. Tendo em vista o quadro do paciente é imprescindível que fisioterapia, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo sejam oferecidos no domicílio, por tempo indeterminado para evitar intercorrências e manutenção de sua qualidade de vida. CID: F01; (iv) o risco de dano consistiria na duração natural do trâmite processual, sem o amparo da medida liminar, o que poderia agravar o sofrimento físico e psíquico do paciente/agravante (com grave comprometimento de saúde). Nesse diapasão, comprovada a imprescindibilidade do tratamento médico em regime domiciliar, prescrito por médico especialista (relatório médico – ID. 33161965), exsurge a abusividade da recusa à cobertura. Precedentes do TJDFT: 4a Turma Cível, acórdão 1368115, DJE: 10/9/2021; 1a Turma Recursal, acórdão 1195894, DJE: 29/8/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1308604, DJE: 18/12/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1356578, DJE: 30/7/2021. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, é de se concluir pela viabilidade da intervenção judicial para fins de compelir o agravado a autorizar o fornecimento do tratamento domiciliar ao agravante de forma contínua, nos termos do relatório médico. Defiro, por ora, o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após as contrarrazões, ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 8 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito